Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. CITAÇÃO PRÉVIA AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE.
1. É indevida a determinação do arquivamento provisório da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento 13/2012, c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem antes realizar-se a tentativa de citação da parte executada. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.